Tribunal: TJDFT
Processo: 0750776-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0750776-93.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE: SUELBER DOS SANTOS COSTA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jhonatas Lopes da Silva Araujo, OAB-DF 48.197, em favor de SULBER DOS SANTOS COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, perante o qual se encontra pronunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado tentado, descrito no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal. Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva uma vez que o acusado está segregado cautelarmente desde 25/05/2017, com pronúncia datada de 20/02/2018, mas ainda sem data certa para realização da sessão plenária de julgamento. Requer, assim, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, além do desaforamento, a pandemia da Covid-19 contribui sobremaneira no incremento dos lapsos processuais, em especial a realização da sessão plenária, haja vista a inusitada e necessária suspensão das sessões de julgamento, motivo de força maior que, num primeiro exame, justifica o alongamento da marcha processual. Desse modo, não vislumbro, prima facie, negligência ou desídia do juízo impetrado na condução da persecutio criminis capaz de justificar a concessão liminar da medida pleiteada. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator